Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AGAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO JÁ ADQUIRIDO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Com o julgamento do Recurso Inominado perde objeto o agravo interno contra decisão que deferiu a antecipação de tutela, haja vista que os recursos versam sobre as mesmas insurgências.
3. Recurso inominado em face da sentença que indeferiu o pedido inaugural e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487. Sustenta o recorrente que é portador de neoplasia hematológica leucemia mielomonocitica crônica (CID C93.1), e que os medicamentos disponíveis no SUS não foram capazes de tratar a patologia que lhe acomete. Aponta laudo médico (Id 17941021) no qual descreve que o paciente tem apresentado piora no quadro clínico, e que o uso da AZACITIDINA tem se mostrado como única opção para o tratamento do paciente. Aduz que deu inicio ao tratamento em 23/06/20 (1o ciclo), uma vez que o medicamento foi adquirido por força da decisão liminar e que, em virtude da sentença de improcedência do pedido, a Secretaria de Saúde do DF suspendeu o fornecimento das demais doses do fármaco. Requer a reforma da sentença para que seja assegurada a continuidade do tratamento com o fornecimento do medicamento já adquirido pelo DF e disponibilizado na Farmácia Judicial do DF, conforme consta do documento (Id 17943845). Gratuidade de justiça deferida (Id 17941026).
4. Agravo interno pelo DF em face da decisão monocrática de deferimento do pedido de antecipação de tutela (Id 18020573).
5. Pedido de antecipação de tutela deferido (Id 18020573) para dar prosseguimento ao tratamento somente enquanto perdurar o estoque adquirido para o paciente, autor da presente demanda.
6. Promotoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 18135488).
7. O documento de Id 17943845 informa que, em 19/06/2020, o recorrente recebeu comunicação do Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial informando a disponibilidade do medicamento, vinculado à ação judicial 0718426-04.2020.8.07.0016, a ser ministrado na unidade de hematologia do Instituto Hospital de Base IHBDF/IGES (id 17943845), cuja dose para o primeiro ciclo do tratamento foi ministrada. Todavia, a despeito do medicamento já ter sido adquirido para o paciente em questão, o tratamento foi interrompido, por força da sentença de improcedência (Id 17941024) ora recorrida.
8. Aplicável ao caso a teoria do fato consumado, a fim de manter o tratamento já iniciado com o uso da AZACITIDINA, nos termos da decisão de Id 18020573, uma vez que o medicamento já foi adquirido pelo DF.
9. Agravo interno PREJUDICADO. Recurso inominado CONHECIDO E PROVIDO para manter a continuidade do tratamento iniciado, disponibilizando o medicamento, enquanto perdurar o estoque já adquirido para o paciente, autor da demanda.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.